Tribunal: TJSP
Processo: 1023313-58.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastros de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastros de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

2. A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.

3. Injustificável a pretensão de redução da multa por litigância de má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023313-58.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUCAS SANTOS
CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023313-58.2019.8.26.0405 -Voto no 42849
2
Voto n: 42849
Apel. n: 1023313-58.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE: Lucas Santos Cavalcante (justiça gratuita)
APDO: Banco Bradesco S/A
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito
Inscrição em cadastros de inadimplentes
Danos morais

Litigância de má-fé.
1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de
documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
2. A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada nas
penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código
de Processo Civil.
3. Injustificável a pretensão de redução da multa por litigância de
má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as
peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
159/162, que julgou improcedente a “ação de indenização por danos morais c.c.
inexistência de débito”, revogando a tutela anteriormente deferida e condenando
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida a seu favor. Condenou-o, ainda, ao pagamento
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância
de má-fé.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: não houve litigância de
má-fé; a multa foi aplicada de forma desproporcional; o réu não comprovou a
legitimidade do débito negativado, nem a utilização da cártula; inaplicável a
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça; os danos morais decorrem da
indevida restrição creditícia; os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo
réu.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado e isento de preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade
da justiça e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023313-58.2019.8.26.0405 -Voto no 42849
3
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 26), bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.
Pesem as insistentes alegações do autor, não há nos autos
elementos capazes de desmerecer as conclusões da r. sentença (fls. 160/161):
“O réu, em sua defesa, encartou “Proposta de Emissão de
Cartão” em nome do autor, demonstrando a relação existente
entre as partes (fls. 79).
Assim, ficou demonstrada a contratação dos valores com a
instituição financeira, aliado ao fato de o autor não ter contestado
a assinatura no documento de fls. 79.
Contudo, ficou demonstrada através das faturas encartadas às
fls.81/134, a relação existente entre as partes e o autor está
inadimplente perante o banco diante dos valores utilizados e não
pagos através da instituição financeira, e por isso teve
corretamente o seu nome negativado pelo réu.
[...] Portanto, o débito existe e a negativação do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, inexistindo danos
morais a serem indenizados.
A litigância de má-fé está caracterizada por ter o autor alterado a
verdade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art.
80, II,
do CPC.
Desta maneira, a improcedência da ação é medida que se
impõe".
De fato, analisando-se os documentos acostados às fls.
76/134, consistentes em Proposta de Cartão devidamente assinada, faturas
detalhadas e documentos pessoais utilizados na contratação, constata-se não só
a efetiva adesão ao cartão de crédito, como também seu usufruto por parte do
consumidor, cuja inadimplência culminou na negativação de seu nome.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pelo requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e do débito alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não o socorre.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia ao
autor-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso,
o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023313-58.2019.8.26.0405 -Voto no 42849
4
Por fim, a condenação do requerente na pena por litigância
de má-fé não merece qualquer censura, pelo fato de, diante dos fundamentos de
fato e de direito e as provas acostadas aos autos, comprovar-se que ele alterou a
verdade dos fatos, incidindo, com isso, na hipótese do art. 80, inciso II, do CPC.
Isso porque, na petição inicial, buscava o reconhecimento
judicial da inexistência do débito (fl. 13), mas, após a formação do conjunto
probatório pela requerida, voltou-se, única e exclusivamente, contra a
inexigibilidade do valor, ou seja, “jogou com as palavras” em suas manifestações,
atitude que robustece a dedução de ocorrência de litigância de má-fé.
Diante disso, deve ser mantida a condenação do autor na
pena de multa por litigância de má-fé, com seu respectivo montante fixado pelo
juízo a quo, que levou em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade
do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a aplicação da
multa prevista no art. 18 daquele diploma processual, reiterado, em essência,
pelo Código vigente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18,
CAPUT, E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO
SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO À PARTE ADVERSA PARA A COMINAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido1.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
1 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023313-58.2019.8.26.0405 -Voto no 42849
5
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
do autor, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá
por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator